Tribunal: TJMT
Processo: 1019972-47.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019972-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERALDO FRANCISCO ROMAO FILHO - CPF: 895.615.201-25 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. HISTÓRICO DE LIGAÇÕES, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS, FATURAS PAGAS ANTERIORMENTE E ACORDOS FIRMADOS PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que a empresa recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas com dados cadastrais do autor da ação, acostou aos autos histórico de ligações, solicitação de serviços e faturas pagas anteriormente, bem como acordos firmados para parcelamento de suas dívidas.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Reclamante/Recorrido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela Recorrente, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que teria trazido aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora.

Assim, requer o acolhimento do recurso para o fim de julgar totalmente improcedente a pretensão inicial ou, não sendo este o entendimento da Turma, que seja reduzido o
quantum
indenizatório de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, destacando suposta intenção protelatória da Recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação da empresa ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, GERALDO FRANCISCO ROMAO FILHO ajuizou ação em desfavor de OI S/A, requerendo a declaração de inexistência de débito no valor de

R$ 470,45 (quatrocentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), decorrente de suposta relação jurídica com a empresa reclamada que afirma desconhecer, bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência da pretensão inicial (id. 180769297), conforme dispositivo que segue:

“(...) Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 470,45 (quatrocentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), datado débito de 19/03/2020 e referente ao contrato de n.o 0000005050328884.

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

Diante disso, por entender que o referido
decisum
se estribou em premissas equivocadas, a Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Após proceder a releitura dos autos, cheguei à conclusão de que a sentença comporta reforma, uma vez que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

In casu
, tenho que
a empresa recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório
, visto que, além das telas sistêmicas com dados cadastrais do autor da ação, acostou aos autos histórico de ligações, solicitação de serviços (ex: emissão de segunda via de fatura) e faturas pagas anteriormente, bem como acordos firmados para parcelamento de suas dívidas.

Afasta-se, portanto, a hipótese de fraude no caso vertente, não sendo crível que um suposto fraudador tenha pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o Sr. Geraldo tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

Por tal razão, a meu ver, tem-se comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Reclamante/Recorrido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda. Ademais,
sendo regular a cobrança efetuada pela empresa recorrente, não há que se falar em sua condenação por danos morais
.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023